Tribunal: TJDFT
Processo: 0708205-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO PRÉVIO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. AUSÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, ao apreciar pedido de pesquisa patrimonial via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, indeferiu tal providência, mas determinou a realização de Sisbajud simples, bem como consultas via Renajud e Infojud. 1.1 No mesmo pronunciamento, o Juízo de origem indeferiu, desde logo, outras medidas executivas, entre elas SerasaJud, Sniper, Cnib, SREI/SAEC, intimação do devedor para apresentar bens, mandado de penhora e ofícios a administradoras de recebíveis. 1.2. O agravante sustenta que a decisão extrapolou os limites do pedido formulado, comprometeu a efetividade da execução e poderia gerar indevida preclusão quanto à futura formulação de providências executivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Juízo de origem, no exercício da gestão processual da fase executiva no âmbito de cumprimento de sentença, poderia indeferir as medidas executivas postuladas e, previamente, sem requerimento da exequente, outras providências correlatas por considerá-las desprovidas de utilidade prática, inadequadas no estágio atual da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compete ao exequente diligenciar para localizar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 798, II, “c”, do CPC, não sendo possível transferir integralmente ao Poder Judiciário a incumbência de investigação patrimonial do executado.
4. O deferimento de pesquisas patrimoniais e de medidas executivas atípicas submete-se aos critérios de utilidade concreta, razoabilidade, proporcionalidade, cooperação e eficiência processual, não se justificando a movimentação da máquina judiciária para diligências genéricas, prospectivas ou sem demonstração mínima de efetividade.
5. A decisão recorrida não configura julgamento extra petita, pois permaneceu adstrita aos limites objetivos da execução, no exercício do poder de condução do processo pelo magistrado, nos termos do art. 139, II e III, do CPC.
6. Não há violação ao art. 10 do CPC, uma vez que o juízo não inovou nos fundamentos fáticos ou jurídicos, limitando-se a estabelecer critérios prospectivos de utilidade, adequação e eficiência das medidas executivas.
7. O indeferimento de providências não especificamente requeridas não gera prejuízo processual nem preclusão absoluta, sendo possível a renovação do pedido diante de fato novo relevante.
8. A insurgência recursal baseia-se em hipótese abstrata, pois não houve requerimento concreto, no âmbito do recurso, das medidas cuja negativa é impugnada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.